Tribunal: TJDFT
Processo: 0035884-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035884-04.2012.8.07.0001 RECORRENTES: JOAO TOCCHETTO DE OLIVEIRA, ROSA MARIA JAQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NULIDADE PROCESSUAL E DOSIMETRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS NA DIVERGÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. 1. O cabimento dos embargos infringentes pressupõe divergência da qual resulte voto vencido favorável à defesa. É o voto vencido que delimita o recurso, uma vez que, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, "Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência". 2. O objeto da divergência que resultou na oposição dos embargos infringentes foi a absolvição amparada na ausência de dolo na conduta dos réus desenvolvida no voto vencido, em contraste com a conclusão do voto vencedor. A controvérsia recaiu sobre a tipicidade da conduta, não devendo ser conhecido o presente recurso para análise de eventuais nulidades processuais alegadas ou questões afetas à dosimetria que não foram objeto do acórdão. 3. Demonstrado que os réus sabiam da inocência das pessoas a quem imputaram a autoria do triplo homicídio, forçoso concluir pela presença de todas as elementares do tipo do crime de denunciação caluniosa. O modo de proceder dos ora embargantes - identificação categórica de suspeitos de homicídio - remonta ao dolo direto de suas condutas, na medida em que eles lograram aproveitar-se da predisposição da delegada à crença no sobrenatural para apresentarem a ela suas falsas imputações sob a roupagem de suspeitas idôneas e críveis, de modo a ocasionar o desvirtuamento das investigações policiais. 4. Inexistindo dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a prevalência dos votos majoritários que reformaram a r. sentença monocrática para condenar o réu pela prática da conduta tipificada no art. 339, caput, do Código Penal, por três vezes em concurso formal próprio, e reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva relativa aos três crimes de denunciação caluniosa imputados à ré. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, requerendo a decretação de nulidade absoluta do julgamento da apelação, pela sustentação oral proferida pelo Ministério Público por Procurador de Justiça auto declarado suspeito, após a sustentação oral da Defesa, procedendo-se a um novo julgamento ao recurso da acusação. Subsidiariamente, pugnam pela modificação do critério de aumento de pena-base das circunstâncias do artigo 59 do CP, afastando o critério adotado (1/8 da diferença entre pena máxima e mínima) para fazer incidir o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima, por vetorial negativada. Deixam, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao dissenso pretoriano invocado, pois o STJ já assentou que “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028